Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0719234-18.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DENIS BESSA VIEIRA DA SILVA Agravado(s): LUIZ MARCIONILO CARDOSO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por DENIS BESSA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF (ID 1193293092), no processo de execução de título extrajudicial no 0703106-17.2020.8.07.0014, referente a contrato de locação comercial em desfavor de LUIZ MARCIONILO CARDOSO (ESPÓLIO), em que é executado, sendo o agravado o exequente, apreciando exceção de pré-executividade, após transcorrido o prazo “in albis” para embargos à execução (ID 148650809) e pedido de reconsideração indeferido, sob a alegação de ausência de certeza e de exigibilidade do título, pelos valores e cumulação de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, cláusulas XV e XVI do contrato; multa moratória e multa compensatória, ocasionando enriquecimento sem causa (art. 884, CCB), rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade por tratarem de infração contratual de fatos geradores distintos, por não restar demonstrada a sustentada incerteza, além dos encargos devidamente incluídos nas obrigações do locatário, por expressa previsão ao locador quanto ao pagamento das taxas e impostos, por legislação especial. Em suas razões recursais (ID 58993671), o agravante relata os fatos que deram causa à dívida, fundada em contrato de locação comercial movida pelo espólio de Luiz Marcionilo Cardoso, ora representado por José Viégas Cardoso, na condição de fiador do referido título de crédito, que teve termo aditivo e termo de confissão de dívidas não anuídos pelo executado que não o assinou. Aponta equivocada a decisão impugnada, sinalizando em flagrante “error in judicando”, reitera a incerteza do título por noticiada cumulação ilegal de cláusulas penais, moratória e compensatória, citando julgados que entende amparar o seu pleito, que seriam decorrência de mesmo fato gerador, tornando, no seu entender, questionável a obrigação “necessitando de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades”. Aduzindo restar malferido o art. 410 e 416, CCB, pela cobrança de obrigações duvidosas e cumulação ilegal de encargos, abalando o atributo da exigibilidade do título em “error in judicando”, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela em sede recursal, reformando-se, no julgamento do mérito, a decisão no julgamento do mérito recursal, declarando nula a execução por ausência de certeza ou exigibilidade do título extrajudicial. Preparo recolhido (ID 58993676). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). “Prima facie”, as indagações ora apresentadas, sinalizam para situação de excesso de execução, prevista para discussão em sede de embargos de execução, e não da forma como suscita o ora recorrente, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentá-lo, teve pedido de reconsideração indeferido, e agora pretende ver examinadas tais questões na via estreita e limitada da exceção de pré-executividade. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ademais, a sustentada cumulação, se houve nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando, “prima facie” a via estreita e limitada escolhida. O próprio agravante reconhece em sua petição recursal (pág. 15) que necessita de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades”, caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a execução é lastreada em título executivo extrajudicial, não houve oportuna discussão dos temas na sede prevista dos embargos à execução, uma vez que o imbróglio ora apresentado é referente à excesso de execução e cálculos considerados inadequados. Em reforço de argumentação, transcrevo a orientação desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.1. Nesse sentido estabelece o enunciado de Súmula 393 do STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de correção monetária utilizados nos cálculos. 2.1. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, afastando a possibilidade de conhecimento da exceção apresentada. 2.2. Além disso, os índices aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Precedentes. 3. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1798762, 07436550920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, porquanto também ausente a evidência da probabilidade do direito, na forma do art. 300, CPC, e ainda por não se verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, exigência do art. 995, CPC, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores de qualquer das tutelas liminares de urgência pretendidas. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, e art. 995, ambos do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator